Tribunal: STF
Processo: ARE 1387906
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-Doc. 27, e-fl. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DO FEITO - NÃO OCORRÊNCIA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PRELIMINAR REJEITADA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS—CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM POLICIAL E DA APREENSÃO DA DROGA - PROVAS SUFICIENTES DO COMÉRCIO ILÍCITO - CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - REDUÇÃO DA PENA - NECESSIDADE. - Restando devidamente fundamentada a decisão de expedição de mandado de busca e apreensão, não há se falar em mácula no feito. - Ausente demonstração de efetivo prejuízo decorrente da juntada da tardia da medida cautelar referente ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, afasta-se a preliminar de nulidade. - Tendo a prova dos autos, em seu conjunto, apontado para a prática do comércio ilegal de entorpecentes em desfavor do réu, é de se manter a sentença condenatória recorrida, não havendo se falar em absolvição. - Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para fundamentar a sua condenação. - O aumento da pena em razão da incidência de circunstância agravante, embora não haja previsão legal específica, por tradição, deve se dar na proporção de 116 (um sexto) sobre a pena-base.” 



    No apelo extremo (e-Doc. 30), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5°, LV, XLVI, e 93, IX, da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.



    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da Repercussão Geral (AI 791.292, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 93, IX, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/15. Quanto às demais alegações, entendeu que incide o óbice da Súmulas 279/STF (e-Doc. 35).



    No Agravo, a parte recorrente refuta os aludidos óbices (e-Doc. 38).



    É o relatório. DECIDO.



    De início, vale ressaltar que, no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial 2.083.500/MG, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo interposto pelo ora recorrente, mantendo-se a decisão agravada prolatada pelo relator, o Ministro João Otávio de Noronha, nos termos da seguinte ementa (e-Doc. 66):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COVID-19. PROCESSOS FÍSICOS. RESOLUÇÕES CNJ N. 313/2020 E 322/2020 E PORTARIA CNJ N. 79/2020. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP).



    2. É necessária a comprovação, por meio de documento idôneo e no momento da interposição do recurso, da suspensão dos prazos processuais na instância de origem (art. 1.003, § 6º, do CPC).



    3. Em razão da pandemia de covid-19, os prazos processuais relativos a processos físicos foram suspensos no período de 19/3/2020 a 14/6/2020, conforme as Resoluções CNJ n. 313/2020 e 322/2020 e a Portaria CNJ n. 79/2020, voltando a fluir em 15/6/2020. Assim, a suspensão dos prazos no tribunal de origem fora do período mencionado deve ser comprovada no momento da interposição do recurso.



    4. Agravo regimental desprovido.“



    Do mesmo modo, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o art. 798 do Código de Processo Penal, afastando a incidência do art. 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito precedente de minha relatoria: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO, DIRIGIDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O STJ. CONTAGEM DE PRAZO. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017).



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil



    3. A intempestividade do recurso extraordinário impede seu conhecimento.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (grifo nosso) (ARE 1.235.373 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2019)



    No mesmo sentido:



    “Mostra-se importante destacar, ainda, que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, ‘caput’), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, ‘caput’, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).



    Como anteriormente deixei registrado, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, eis que, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que ‘Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’ (CPP, art. 798, ‘caput’ – grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses em que o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou em que houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º)”. (HC 134.554, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/6/2016).



    No presente caso, o acórdão atacado foi disponibilizado no DJe em 1º/9/2020 e considerado publicado em 2/9/2020. Observado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015, contado de forma contínua, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal, o termo final para apresentação do recurso ocorreu em 17/9/2020, o qual, todavia, somente foi protocolado em 28/9/2020, ou seja, fora do prazo legal.



    Vale ainda destacar a fundamentação adotada no Superior Tribunal de Justiça, plenamente aplicável ao recurso ora em análise (e-Doc. 67, e-fls. 2/3):



    “Oportuno lembrar que o prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP).



    Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, é necessária a comprovação, por meio de documento idôneo e no momento da interposição do recurso, da suspensão dos prazos processuais na instância de origem (art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil), o que não foi feito no presente caso. Ressalte-se que não basta a mera menção ao feriado local nas razões recursais.



    […]



    Registre-se que, em razão da pandemia de covid-19, os prazos processuais relativos a processos físicos foram suspensos no período de 19/3/2020 a 14/6/2020, conforme as Resoluções CNJ n. 313/2020 e 322/2020 e a Portaria CNJ n. 79/2020, voltando a fluir em 15/6/2020.



    Assim, a suspensão dos prazos no tribunal de origem fora do período mencionado, como ocorreu nos presentes autos, deve ser comprovada no momento da interposição do recurso.”



    Nesse sentido: AI 548.882-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. em 14/12/2006, DJ de 16/2/2007; e ARE 1.112.469-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. em 22/10/2018, DJe de 30/10/2018.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO .



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente